Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-95.2015.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000461-95.2015.8.11.0023
APELANTE: MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PRETENSÃO INCABÍVEL – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO APRESENTADO NOS AUTOS PARA LOCALIZAÇÃO – MÉRITO - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES POR FALTA DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR OS DELITOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 3. READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – INVIABILIDADE – PENA-BASE, INTERMEDIÁRIA E PENA FINAL CORRETAMENTE ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de réu ao não ser localizado no endereço apresentado nos autos, a fim de ser intimado para a audiência de instrução e julgamento, não gera vício processual, visto que o maior interesse em se defender é do acusado e se manter acessível ao alcance da Justiça, seu dever.
2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
3. O magistrado sentenciante, ao dosar a pena do réu percorrendo as três fases de dosimetria, pautando-se nas balizas estabelecidas em lei e valendo-se da proporcionalidade, cumpre seu dever de aplicar a lei na medida necessária à reprimir e educar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000461-95.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES - CPF: 065.274.241-67 (APELANTE), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZORAIA MORAIS MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 038.009.081-31 (VÍTIMA), DERZI JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 285.721.901-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS BRUNO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PEDROSA DO NASCIMENTO - CPF: 049.387.501-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR
– 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – PRETENSÃO INCABÍVEL – RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO APRESENTADO NOS AUTOS PARA LOCALIZAÇÃO –
MÉRITO
- 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES POR FALTA DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR OS DELITOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 3. READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – INVIABILIDADE – PENA-BASE, INTERMEDIÁRIA E PENA FINAL CORRETAMENTE ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de réu ao não ser localizado no endereço apresentado nos autos, a fim de ser intimado para a audiência de instrução e julgamento, não gera vício processual, visto que o maior interesse em se defender é do acusado e se manter acessível ao alcance da Justiça, seu dever.

2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

3. O magistrado sentenciante, ao dosar a pena do réu percorrendo as três fases de dosimetria, pautando-se nas balizas estabelecidas em lei e valendo-se da proporcionalidade, cumpre seu dever de aplicar a lei na medida necessária à reprimir e educar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARQUES JULIO PEREIRA ALVES,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos II e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformado, o recorrente pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento,
em razão da falta de intimação pessoal do recorrente. No mérito, pretende
a absolvição
dos crimes que roubo e corrupção de menores e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se
desprovimento do recurso
, assim ementando:

“Apelação criminal: Roubo majorado e corrupção de menor - I – PRELIMINAR: Pretendido reconhecimento da nulidade processual, pela ausência de intimação do recorrente para a audiência de instrução – Inadmissibilidade – In casu, o apelante, embora citado pessoalmente, se mudou sem prévia comunicação do endereço ao juízo, sendo certo que tal fato se amolda às hipóteses do artigo 367 do CPP. Nesse contexto, não há qualquer nulidade no prosseguimento do feito sem o interrogatório do réu que descumpriu seu dever de comunicar ao juízo o novo endereço. Nesse sentido: “Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP.” (N.U 0002337-82.2019.8.11.0011). II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória apta a sustentar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – Inobstante o apelante não tenha participado ativamente do roubo majorado, contribuiu ativamente para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com o corréu Emerson e o menor Mateus, sendo a sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, vez que forneceu para os executores as armas de fogo, munições e a motocicleta, atuando com domínio do fato, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, vez que bem delineada a sua coautoria. 2) Pretendida absolvição da imputação do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas que o apelante foi autor mediato do crime de roubo majorado executado pelo corréu Emerson, com a participação do menor em conflito com a lei Mateus, sendo certo que aquele confessou a prática do roubo majorado, juntamente com o adolescente infrator, bem como delatou o apelante, confissão, essa, que se encontra em consonância com as demais provas produzidas no feito - Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ). 3) Pleito pela aplicação da pena mínima em relação ao crime de roubo majorado – Improcedente – O magistrado sentenciante fundamentou devidamente a reprimenda fixada ao apelante, porquanto se utilizou de argumentos idôneos para fixá-la acima do mínimo previsto no preceito secundário do crime de roubo, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos – Pelo desprovimento do apelo interposto.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“FATO N.o 01

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de outubro 2014, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Alô Goiás”, localizado no Bairro Centro Antigo, nesta urbe, os denunciados em comunhão de esforços e unidade de designos, com tarefas previamente definidas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencentes as vítimas Zoraia Morais Martins e Derzi José do Nascimento.

FATO N.o 02

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de outubro de 2014, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Alô Goiás”, localizado no Bairro Centro Antigo, nesta urbe os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do menor Matheus Bruno de Lima com ele praticando infração penal.

FATO N.o 03

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de outubro 2014, em horário não especificado, nas vias públicas no Bairro Liberdade de Peixoto de Azevedo, Emerson Pedrosa do Nascimento transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Extrai-se do incluso caderno investigativo que Marques Júlio emprestou as armas de fogo e a motocicleta para que Emerson e o menor Matheus cometessem o crime, sendo ajustado que partilhariam entre todos os envolvidos os frutos da empreitada delituosa.

Após o ajuste prévio das tarefas a serem desenvolvidas no intento criminoso, o denunciado Emerson (na companhia do menor Matheus) utilizando-se de 02 (duas) armas de fogo cedidas por Marques Julio, adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Mercado Alô Goiás”, com intuito de praticarem roubo.

Na ocasião, Emerson e Matheus anunciaram o roubo, rendendo assim, as vitimas, uma vez que o denunciado e o menor apontavam as armas a todo momento na direção das vítimas e proferiam ameaças de disparar na direção delas. Após as vítimas serem rendidas, o Emerson e o menor passaram a pegar todo o dinheiro dos caixas, momento em que Emerson ainda tomou, sob grave ameaça, o celular da vítima Zoraia.

Desume-se dos autos que após Emerson e o menor pegarem todo o dinheiro dos caixas e o celular da vítima, os mesmos deixaram o local dos fatos em uma motocicleta alta, de cor escura e com um detalhe sobre o pneu de trás, tomando rumo ignorado.

Verifica-se dos autos que imediatamente após o crime a polícia militar foi acionada, a qual analisou as imagens de circuito interno de monitoramento e saiu em diligências, logrando êxito na captura dos envolvidos após o rastreamento do celular da vítima.

Revela destacar que Emerson, ao ser interrogado na delegacia de polícia, narrou todo o preparo do evento delituoso, explicitando com detalhes toda a participação do corréu Marques Júlio, o qual emprestou as armas de fogo e a motocicleta utilizada no crime.

Por fim, abstrai-se dos autos que no momento da prisão de Emerson, o mesmo trazia consigo uma pequena porção de maconha, embalada em forma de trouxinha, pronta para ser usada. " (sic)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.

A defesa do recorrente afirma ter havido nulidade processual por cerceamento de defesa, haja vista a ausência de intimação pessoal do apelante.

O magistrado da primeira instância, quando do enfrentamento da alegada questão prejudicial, que também fora suscitada em sede de alegações finais, assim decidiu:

“(...) DA PRELIMINAR – REVELIA

O acusado foi citado pessoalmente no Estado do Maranhão, conforme se verifica da precatória (fls.86/87).

Durante o processo foi intimado naquele endereço, porém, quando do seu interrogatório, não foi localizado (fls.116).

Intimado o MPE, apresentou novo endereço para tentativa de intimação para interrogatório (fls.118), o qual também restou negativo (fls.132).

Estando, portanto, o réu em local incerto e não sabido. Cumpre ao acusado, uma vez citado pessoalmente manter seu endereço atualizado, sob pena de ser decretada sua ausência formal, em razão da revelia.

Argumenta a defesa que não pode ser decretada a revelia, porque praticou todos os atos processuais, ocorre que a revelia decorre da mudança de endereço do acusado em informação de sue paradeiro, não pela presença e pratica de atos pela defesa.

Neste sentido o TJMT possui jurisprudência pacífica, verbis:

(...)

Desta forma, DECRETO A REVELIA do acusado MARQUES JULIO PEREIRA ALVES, posto que alterou seu endereço sem informar este juízo, estando em local incerto e não sabido, fato processual que importa no seguimento do processo sem a sua presença e na desnecessidade de futura intimação para comunicá-lo da movimentação do processo, com a exceção da sentença, nos termos do art.367, do Código de Processo Penal. (...)” (sic - id. 129881937)

O apelante/réu, embora citado pessoalmente, se mudou sem prévia comunicação do endereço ao juízo, sendo certo que tal fato se amolda às hipóteses do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não há qualquer nulidade no prosseguimento do feito sem o interrogatório do réu que descumpriu seu dever de comunicar ao juízo o novo endereço.

Nesse sentido essa egrégia Corte Estadual de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA RÉ – APELANTE QUE, APÓS REGULARMENTE CITADA, MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DA RÉ DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DIRETOR DO PRESÍDIO, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP. 2) Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenada, tendo em vista as declarações do agente penitenciário responsável pelo flagrante, bem como do diretor do presídio, além da apreensão do entorpecente (maconha e cocaína) em poder da apelante. 3) Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (N.U 0002337-82.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Assim,
não há nulidade processual
a ser considerada e declarada.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

No mérito, a defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo flagrante delito (id. 129881936 - p. 15) boletim de ocorrência (id. 129881936 - pp. 17/20), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id.129881936 - pp. 29/31), auto de apreensão (id. 129881936 - pp. 40), nota fiscal (id. 129881936 - p. 43) e pela prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nos autos, tem-se ao analisar os autos, um quadro em sentido oposto.

A vítima Zoraia, ratificou as suas declarações dadas na fase extrajudicial, reiterando que por volta das 19h00min, dois indivíduos adentraram no estabelecimento comercial “Alô Goiás”, de propriedade do genitor da declarante.

Adiante, externou que os dois indivíduos estavam portando arma de fogo, bem como acrescentou que o réu Emerson “foi o que ficou comigo” durante a ação delituosa e aduziu que eles subtraíram seu aparelho celular e dinheiro em espécie do mercado, aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais.

Disse, outrossim, que procedeu ao reconhecimento fotográfico do acusado Emerson na Delegacia de Polícia. Por fim, asseverou que tomou conhecimento que um terceiro indivíduo emprestou artefatos bélicos e motocicleta para realização do roubo.

Em reforço, Derzi - proprietário do estabelecimento Alô Goiás, no pretório, declinou que dois elementos, ambos punhados de arma de fogo, adentraram em seu comércio e anunciaram o assalto, bem como subtraíram a quantia em dinheiro que havia na “gaveta”, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Sustentou que os dois indivíduos chegaram a pé em seu comércio, mas afugentaram-se do local em uma motocicleta.

Ao ser requestado acerca do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, reafirmou que reconheceu o réu Emerson como sendo um dos autores do delitos em comento.

Afirmou, ainda, que sua filha (vítima Zoraia) logrou êxito em recuperar seu celular que também havia sido subtraído. Ainda, aduziu que tomou conhecimento que um terceiro indivíduo emprestou as armas de fogo, bem como a motocicleta para os dois assaltantes praticarem o roubo, em razão de dívidas por parte destes dois últimos.

O acusado Emerson Pedrosa do Nascimento confessou a sua participação/autoria, bem como a do menor M.B., e também delatou o apelante Marques como autor mediato do roubo majorado em face do mercado “Alô Goiás” e da ofendida Zoraia, tendo, ele, destacado que o réu Marques, embora não tenha participado ativamente do assalto, exerceu relevante função de fornecer armas de fogo e munições para prática do crime.

O menor M.B. nitidamente buscando isentar os acusados maiores da responsabilidade delitiva, afirmou que informou para os agentes da lei que não participou do roubo, contudo, os milicianos agrediram o declarante por cerca de duas horas e por já ter o nome “pichado” e, ainda, para o corréu Emerson não ser mais agredido, este delatou o declarante como autor do assalto. Por fim, asseverou que foi

obrigado a dizer que o apelante forneceu as armas de fogo e a motocicleta utilizada no crime.

A testemunha Francisco Reis Sales de Assis, policial, afirmou que:

“(...) Promotora: Nesse momento ele confessou a prática do crime falou que tinha praticado esse roubo em companhia do... Testemunha: Do Matheus. Promotora: Do Matheus? Testemunha: Isso, depois ele junto com o Matheus falou que tinha pegado as armas do Max. Promotora: MAX que aqui consta como Marques? Promotora: Em relação ao Marques que eles falaram, que havia pegam as armas (...) Promotora: O Marques Pereira Alves já era conhecido da Polícia Militar pela prática de outras infrações penais? Testemunha: Bastante, bastante, dando apoio a roubo.” (sic)

A testemunha Patrick Antônio Vanni, policial, relatou que:

"Promotora: Em relação Marques o que ele falou em relação ao Marques? Testemunha: Só eles... os dois falaram, o Matheus na verdade se não me engano ele não confessou o crime, ele só negava, negava como das outras vezes que a gente prendeu ele, mas esse outro cidadão aí, ele confessou. Promotora: O Emerson? Testemunha: Isso que tinha pego do filho do agente prisional que eu não lembro o nome do agente prisional, mas é certeza que ele falou isso aí, a arma para poder cometer o crime, que eles alugavam as armas do filho do agente prisional. Promotora: Que seria o Marques? Testemunha: Exatamente. Promotora: Que o senhor informou nome Max morador Itamar Dias, filho do agente prisional conhecido seria a pessoa que teria emprestado a ele as duas armas para cometer o crime" (sic)

A testemunha Herbes Rodrigues da Silva, policial, afirmou que:

"(...) com isso ele foi encaminhado, nisso foram feitas indagações ele declarou realmente quem era o parceiro do início que eles cometeram o roubo, seria o Mateus e que esse filho do agente prisional teria subsidiado o armamento de fogo, no caso duas armas de fogo pra que eles praticassem o ato ilícito lá no mercado. Promotora: O filho do agente prisional é o Marques? Testemunha: Isso é o Marques. (...) Promotora: Sabendo dessa informação, que o Emerson disse que as armas utilizadas no roubo teriam sido emprestadas de Marques, vocês foram até o Marques para tentar localizá-lo? Testemunha: Na época nós acionamos o delegado" (sic)

Observo diante do exposto, que ainda que réu não tenha participado ativamente do roubo majorado, contribuiu ativamente para a realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com o corréu Emerson, e o menor M. B., sendo a sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, vez que forneceu para os executores as armas de fogo, munições e a motocicleta, atuando com domínio do fato, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima ou das testemunhas, pois, não se expressa nos autos nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando a ofendida ou testemunhas uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a alegação de falta de provas
,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

Ato seguinte, o turno defensivo, sustenta que não há provas suficientes para o crime de corrupção de menores.

De imediato, ressalto que não deixa dúvidas que a apelante foi autor mediato do crime de roubo majorado executado pelo corréu Emerson, com a participação do menor M.B., sendo certo que aquele confessou a prática do roubo majorado, juntamente com o menor, bem como delatou o apelante, confissão, essa, que se encontra em consonância com as demais provas produzidas no feito.

Ressalto ainda que a Súmula no. 500 do Superior Tribunal de Justiça colocou termo a quaestio juris em torno da natureza formal ou material do delito em voga, in verbis:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva em mais esse particular.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO.

Busca o turno defensivo seja diminuída a pena-base do crime de roubo, em favor do apelante/réu.

Ao dosar a pena inicial do crime de roubo, o magistrado fundamentou que:

““(...) 6 – DOSIMETRIA

6.1 -CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, §2o, I E II)

a) Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade é normal a espécie, considerando o grau de reprovação social; Não há registro de antecedentes e nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva; as circunstâncias estão relatadas nos autos, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e promoveu a empreitada criminosa, sendo que se constituem em qualificadoras e causas de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorálas nesse momento para não incorrer no bis in idem; quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi parcialmente reversível, pois o aparelho celular subtraído foi restituído; quanto ao comportamento da vítima não há o que valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, que reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

b) Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da menoridade, descrita no art. 65, I do Código Penal. Presente a causa de aumento prevista no art.62, I do Código Penal, considerando que organizou o delito, fornecendo meios e armas para os demais agentes.

Desta forma, havendo uma atenuante e uma agravante e não havendo preponderância entre elas, deixo de promover alteração a pena base.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Não há causas de diminuição de pena a ser consideradas.

Correndo duas causas de aumento de pena, previstas nos incisos I e II, do §2o do art. 157 do Código Penal, conforme evidenciada no bojo desta sentença, aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já expostos, ficando o denunciado condenado a pena de 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, que reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (...)” (sic)

Observo ao analisar os autos e a sentença condenatória, que na primeira fase de fixação da pena, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda de base no mínimo legal, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da existência de uma circunstância agravante e uma circunstância atenuante, sem preponderância entre elas, sendo que o magistrado manteve a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da reprimenda, diante da presença de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), majorou-a no patamar de 1/3 (um terço), fixando pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante do exposto quadro, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume todos os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022